Tribunal: STF
Processo: Rcl 66147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0071418-61.2021.8.19.0000. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 917 da repercussão geral.



    Relata que (eDoc 1, p. 2-3):



    "O Prefeito do Município do Rio de Janeiro ajuizou representação por inconstitucionalidade contra a íntegra da Lei Complementar Municipal nº 177/2017, norma que regula o comércio de comida sob rodas, também alcunhado de food truck (doc.3).



    Após a regular instrução, mesmo que demonstrada a higidez da norma constitucional, o colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu de julgar procedente a Representação, merecendo o acórdão a seguinte ementa:



    (...)



    Foram, ainda, opostos embargos de declaração pela Câmara Municipal sustentando contradições no acórdão e para fins de prequestionamento dos dispositivos correspondentes na Constituição Federal, mas tal recurso não foi acolhido (fls.293/306 do originário).



    Ato contínuo, a Câmara Municipal interpôs recurso extraordinário com fulcro no nos arts. 2º; 61, §1º, II, b; e 84, VI, a, da Lei Maior, como também, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada por meio do Tema 917 de repercussão geral.



    Não obstante, a insigne Terceira Vice-Presidência entendeu por negar seguimento ao recurso extraordinário com base no mesmo Tema 917 do STF, com amparo em decisão monocrática da lavra do Min. Alexandre de Moraes (Recurso Extraordinário nº 1.261.700).



    Em face de sobredita decisão, a Câmara Municipal interpôs Agravo Interno, em que demonstrou que a correta aplicação do precedente relativo ao Tema 917, STF deveria levar ao retorno dos autos ao órgão de origem para promover o juízo de retratação, ou, então, à admissibilidade do Recurso Extraordinário e a sua remessa a essa Corte Constitucional.



    O Agravo Interno, contudo, teve seu provimento negado."



    Sustenta, em síntese, que "o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar Representação de Inconstitucionalidade, promoveu equivocada aplicação do Tema 917 do STF, terminando por violar a autoridade da decisão prolatada por essa Corte Constitucional quando do julgamento do ARE nº 878.911 e dando ensejo à propositura de reclamação, eis que interpretar e aplicar mal, equivale a descumprir." (eDoc 1, p. 4-5)



    Requer, ao final, que "seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação para que seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida por esse STF no bojo do ARE nº 878.911 (Tema 917), cassando-se, por conseguinte, o acórdão lavrado na Representação de Inconstitucionalidade objeto do processo nº 0071418-61.2021.8.19.0000, determinando-se a realização de novo julgamento da RI com observância do decidido por essa Corte Constitucional quando do julgamento do ARE nº 878.911 (Tema 917); ou ao menos, como já decidido na Reclamação 51.847-RJ (Min. Dias Toffoli), que seja cassada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, determinando-se à autoridade reclamada que proceda em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário condizente com a autoridade da tese fixada por este Excelso Pretório no Tema 917 do STF." (eDoc 1, p. 10)



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 917 da repercussão geral, o Plenário reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 917-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 233):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO HÍBRIDA DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 917 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Adequado reconhecimento da vinculação da controvérsia ao Tema 917: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Colho do voto (eDoc 5, p. 234-238):



    “(...)



    Como dito, trata-se do Agravo Interno de fls. 394/404, em que a agravante, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pleiteia a reforma da decisão de fls. 375/381, proferida pela Terceira Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema nº 917.



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão de fls. 375/381 se limitou a realizar a conformidade com o referido tema. É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende a recorrente reabrir discussão acerca da inconstitucionalidade reconhecida em virtude do vício de iniciativa, o que torna, por si somente, imperativa a inadmissão do seu Agravo Interno.



    Apenas a título de esclarecimento, cuida-se, na origem, de ação de representação de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Complementar 177/2017, julgada procedente. Com efeito, este Órgão Especial assim fundamentou o acórdão:



    (...)



    Nesses termos, a peça recursal traduz simples irresignação do agravante às conclusões do julgado, que corretamente aplicou, a contrario sensu, a tese firmada no Tema nº 917 do STF, objeto do ARE 878.911, segundo a qual “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Com efeito, o acórdão paradigma do Tema restou assim ementado:



    (...)



    Como corretamente afirmado na decisão recorrida, a Lei Complementar 177/2017 dispôs sobre a utilização privada de logradouros públicos, tema no qual se insere a concessão de licenças para exploração de food trucks. Nesse sentido, inclusive o Ministério Público ressaltou no seu parecer, fls. 151, que a gestão de bens públicos se insere nas atribuições típicas do Poder Executivo. Com efeito, a permissão de uso de bem público é um ato discricionário praticado pela Administração Pública.



    Verifica-se que constou da decisão recorrida que o acórdão vergastado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, tendo colacionado precedente sobre o assunto atraindo o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei por este Órgão Especial.



    Portanto, em conclusão, o Órgão Especial decidiu a matéria em conformidade com o Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual correta a decisão agravada.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a lei impugnada, ao dispor sobre a utilização privada dos logradouros públicos, tema no qual se insere a concessão de licenças para exploração da atividade de food truck, trata de matéria relacionada ao funcionamento e organização da Administração Pública, abrangida pela reserva de administração. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente